Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006439-09.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOCEMAR DA COSTA - CPF: 594.996.131-53 (APELADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR EQUITATIVO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE OS PERCENTUAIS LEGAIS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O arbitramento dos honorários os quais fazem jus deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Ausente condenação em pecúnia, deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários o proveito econômico obtido no julgado, que não se mostra irrisórios ou ínfimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS DE SORRISO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Faturas de Água c/c Indenização por Danos Morais n. 1006439-09.2020.8.11.0040, movida por JOCEMAR DA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão de consumo de fatura de água entre agosto de 2019 à agosto de 2020, da unidade consumidora de matrícula no 443161-8, calculadas pela média do consumo dos últimos meses imediatamente anteriores ao início das cobranças irregulares. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, de Id. 156730733, a recorrente almeja a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam arbitrados nos percentuais legais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 156730737, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É sabido que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

O arbitramento dos honorários os quais fazem jus deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

No caso dos autos, a matéria em discussão é relativamente simples. Não houve condenação em pecúnia, porém, em razão da procedência do pedido de refaturamento das faturas de água e esgoto de agosto de 2019 à agosto de 2020, é possível mensurar o proveito econômico obtido no julgado, e este deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários, que não se mostra irrisórios ou ínfimo.

A propósito:

“SEGURO DE CARGA. EMBARGOS à EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 85, § 2.o, do NCPC. Se não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do proveito econômico ou no valor da causa, desde que não se mostre muito baixo, nos termos do 85, §§ 2.o e 8.o, do NCPC. Recurso provido. ”
(TJ-SP 10262986320168260224 SP 1026298-63.2016.8.26.0224, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2018).

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista a diligente análise e garantia da ampla defesa e do contraditório por meio da atividade do curador especial.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável o § 11 do art. 5 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023